Tribunal: TJSP
Processo: 2026415-88.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
r n. 260, de 8.10.2003. Regime Jurídico dos Servidores Públicos de Cabreúva. Alegação de violação da intimidade e da vida privada dos pacientes. Inocorrência. Não bastasse existir divergência no tocante ao paradigma judiciário apresentado na inicial, bem como existência de exceções na própria resolução do Conselho Federal de Medicina, admitindo inserção do CID em alguns atestados médicos, cf. orientação do col. STF, no que diz respeito à vida funcional do servidor, os valores alegados são mitigados por conta da moralidade e eficiência, igualmente preconizados nos arts. 37 da Const. Federal, 111 e 144 da Const. paulista. Documento, ademais, que se presta a circulação restrita. Ação improcedente.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2026415-88.2020.8.26.0000; Relator (a): Roberto Solimene; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 09/09/2020; Data de Registro: 11/09/2020)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos

Relator(a):

Roberto Solimene

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

09/09/2020

Data de publicação:

11/09/2020

Ementa:
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Sindicato de servidores. Impugnação à exigência legal de que o atestado médico para fins de licença contenha indicação do respectivo código numérico de doenças (CID). Art. 85, §3o, alínea 'C' da Lei Complementar n. 260, de 8.10.2003. Regime Jurídico dos Servidores Públicos de Cabreúva. Alegação de violação da intimidade e da vida privada dos pacientes.

Ementa:
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Sindicato de servidores. Impugnação à exigência legal de que o atestado médico para fins de licença contenha indicação do respectivo código numérico de doenças (CID). Art. 85, §3o, alínea 'C' da Lei Complementar n. 260, de 8.10.2003. Regime Jurídico dos Servidores Públicos de Cabreúva. Alegação de violação da intimidade e da vida privada dos pacientes. Inocorrência. Não bastasse existir divergência no tocante ao paradigma judiciário apresentado na inicial, bem como existência de exceções na própria resolução do Conselho Federal de Medicina, admitindo inserção do CID em alguns atestados médicos, cf. orientação do col. STF, no que diz respeito à vida funcional do servidor, os valores alegados são mitigados por conta da moralidade e eficiência, igualmente preconizados nos arts. 37 da Const. Federal, 111 e 144 da Const. paulista. Documento, ademais, que se presta a circulação restrita. Ação improcedente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
29
Registro: 2020.0000735763
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Direta de Inconstitucionalidade no
2026415-88.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é autor SINDICATO
DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CABREUVA E PIRAPORA DO
BOM JESUS, são réus PREFEITO MUNICIPAL DE CABREUVA e PRESIDENTE
DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABREÚVA.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir
a seguinte decisão: "JULGARAM A AÇÃO IMPROCEDENTE. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PINHEIRO
FRANCO (Presidente), TORRES DE CARVALHO, ADEMIR BENEDITO, LUIS
SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO
CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO
DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO
CASCONI, RENATO SARTORELLI, CARLOS BUENO, ANTONIO CELSO
AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, CRISTINA ZUCCHI, JACOB
VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY, SOARES LEVADA E MOREIRA
VIEGAS.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
COSTABILE E SOLIMENE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Direta de Inconstitucionalidade no 2026415-88.2020.8.26.0000
- 2 -
Direta de Inconstitucionalidade n. 2026415-88.2020.8.26.0000
Autor: Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Cabreúva e Pirapora
do Bom Jesus
Interessadas: Prefeitura e Câmara Municipal de Cabreúva
Voto n. 51.105
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Sindicato de
servidores. Impugnação à exigência legal de que o atestado
médico para fins de licença contenha indicação do respectivo
código numérico de doenças (CID). Art. 85, §3o, alínea 'C' da
Lei Complementar n. 260, de 8.10.2003. Regime Jurídico dos
Servidores Públicos de Cabreúva. Alegação de violação da
intimidade e da vida privada dos pacientes. Inocorrência. Não
bastasse existir divergência no tocante ao paradigma judiciário
apresentado na inicial, bem como existência de exceções na
própria resolução do Conselho Federal de Medicina, admitindo
inserção do CID em alguns atestados médicos, cf. orientação
do col. STF, no que diz respeito à vida funcional do servidor,
os valores alegados são mitigados por conta da moralidade e
eficiência, igualmente preconizados nos arts. 37 da Const.
Federal, 111 e 144 da Const. paulista. Documento, ademais,
que se presta a circulação restrita. Ação improcedente.
O SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
DE CABREÚVA E PIRAPORA DO BOM JESUS promove a presente direta de
inconstitucionalidade contra o disposto no art. 85, §3o, alínea 'C' da Lei
Complementar n. 260, de 8.10.2003, que regula o Regime Jurídico dos
Servidores Públicos de Cabreúva.
Impugnou-se especificamente norma que condiciona o
exame do pedido de afastamento do servidor municipal enfermo (licença
médica) à exibição de atestado médico nele expressamente consignado o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Direta de Inconstitucionalidade no 2026415-88.2020.8.26.0000
- 3 -
respectivo código internacional de doenças (CID).
Alega-se que tal determinação não só confronta o quanto
decidido no RO n. 0000213-66.2017.5.08.000, da Seção Especializada de
Dissídios Coletivos do e. Tribunal Superior do Trabalho, rel. a e. Min. KÁTIA
MAGALHÃES ARRUDA, julgamento em 19/02/2019, como também o teor da
Resolução n. 1.658/2002, do Conselho Federal de Medicina, que dispensa o
facultativo de consignar aquele determinado dado no respectivo atestado.
Processada sem liminar (fls. 63/64), aportaram aos autos
as informações da Edilidade (fls. 79/82) e também as do Prefeito (fls.
92/97).
Silente a Proc. Geral do Estado, por fim, acorreram aos
autos as elevadas razões, aliás, pela improcedência, da d. Proc. Geral de
Justiça (fls. 90 e 140/142).
É o resumo do quanto necessário e meu voto tem o n.
51.105, com proposta de improcedência.
Justifico.
-1-
Transcrevo o texto impugnado pelo sindicato-autor,
qual seja, art. 85, §3o, alínea C da Lei Complementar no 260, de 08 de
outubro de 2003, do Município de Cabreúva:
“(...)
Art.
85.
Somente será concedida licença para tratamento de saúde ao servidor que apresentar
atestado expedido ou homologado pelo médico do
trabalho da Prefeitura.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Direta de Inconstitucionalidade no 2026415-88.2020.8.26.0000
- 4 -
(...)
§ 3o O atestado médico somente será aceito pelo
órgão de administração de pessoal se apresentar as
seguintes informações:
a) nome legível do servidor acometido de doença;
b) tempo de afastamento;
c) C.I.D.;
d) data de expedição coincidente com a do início do
afastamento;
e) assinatura do profissional avaliador da doença, sob
carimbo” (verbis).
-2-
A exordial padece de melhor fundamentação, eis que,
como paradigmas de sua postulação, a parte apresentou o v. acórdão do e.
Tribunal Superior do Trabalho, referido em nosso relatório, e a resolução n.
1.658/2002, do Conselho Federal de Medicina, que igualmente transcrevo
(verbis):
“(...)
Art. 5o Os médicos somente podem fornecer atestados
com o diagnóstico codificado ou não quando por justa
causa, exercício de dever legal, solicitação do próprio
paciente ou de seu representante legal”.
Considerando esses limitadíssimos termos, data vênia,
seria hipótese de rejeitar liminarmente a ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Direta de Inconstitucionalidade no 2026415-88.2020.8.26.0000
- 5 -
Nessa quadra é oportuno o escólio do Min. CELSO DE
MELLO, por ocasião do julgamento, em 16.10.2014, no col. Supremo
Tribunal Federal, do Ag. Reg. na Ação Direta de Inconstitucionalidade, DI
416 AgR / ES - ESPÍRITO SANTO, confira-se:
“(...) não se legitima a instauração do controle
normativo
abstrato,
quando
o
juízo
de
constitucionalidade depende, para efeito de sua
prolação, do prévio cotejo entre o ato estatal
impugnado e o conteúdo de outras normas jurídicas
infraconstitucionais editadas pelo Poder Público. A ação
direta não pode ser degradada em sua condição jurídica de
instrumento básico de defesa objetiva da ordem normativa
inscrita na Constituição. A válida e adequada utilização
desse meio processual exige que o exame “in abstracto”
do ato estatal impugnado seja realizado, exclusivamente, à
luz do texto constitucional. A inconstitucionalidade deve
transparecer, diretamente, do próprio texto do ato estatal
impugnado. A prolação desse juízo de desvalor não pode
nem deve depender, para efeito de controle normativo
abstrato, da prévia análise de outras espécies jurídicas
infraconstitucionais, para, somente a partir desse exame e
em
desdobramento
exegético
ulterior,
efetivar-se o
reconhecimento da ilegitimidade constitucional do ato
questionado (...)”.
Ou seja, também em conformidade com o elastério do e.
Des. EVARISTO DOS SANTOS, em anterior julgamento deste col. Órgão
Especial, em tema de controle abstrato de constitucionalidade, o que se
revela essencial reconhecer, quando instaurado perante tribunais de justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Direta de Inconstitucionalidade no 2026415-88.2020.8.26.0000
- 6 -
dos estados, “(...) é que o único instrumento normativo revestido de
parametricidade para esse específico efeito é, somente, a Constituição
estadual (...)” (ADI n. 2005284-91.2019.8.26.0000).
Quando a parte invoca norma administrativa incidente nas
relações médico-paciente ou jurisprudência, desatende os paradigmas
reservados para essa modalidade de ação.
-3-
Ainda assim, o substrato da suposta inconstitucionalidade
foi descoberto bem guardado no fundo do acórdão do e. Tribunal Superior
do Trabalho reproduzido pelo autor a fl. 7 de sua exordial. E, no que é
importante para a presente demanda, confira-se o abaixo destacado:
“(...)
A Constituição da República, em seu artigo 5o, X, garante
a inviolabilidade da intimidade, da honra, da imagem e da
vida privada das pessoas, mandamento que projeta seus
efeitos também para as relações de trabalho. Portanto,
deve ser respeitada pelo empregador. A exigência do
diagnóstico codificado nos atestados médicos, estabelecida por norma coletiva, obriga o
trabalhador a divulgar informações acerca de seu
estado de saúde, sempre que exercer o seu direito de
justificar a ausência no trabalho, por motivo de doença
comprovada. Embora importante no aspecto informativo,
quanto ao conhecimento por parte do empregador da
espécie da moléstia acometida ao empregado, por outro
lado, a exigência em norma coletiva da codificação da
enfermidade nos atestados médicos fere direitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Direta de Inconstitucionalidade no 2026415-88.2020.8.26.0000
- 7 -
fundamentais. De acordo com o Código de Ética Médica e
com a Resolução no 1.658/2002, oriundas do Conselho
Federal de Medicina, é o próprio paciente que deve
autorizar a identificação do diagnóstico. Isso se deve ao
fato de a saúde estar relacionada a aspectos da intimidade
e personalidade de cada indivíduo” (verbis).
De sorte que, por conta desse excerto acima, não
devidamente destacado pelo autor, abstraímos no âmago do julgado do e.
TST as referências que nos levaram a conhecer esta direta de
inconstitucionalidade.
Concluímos, então, que a parte pretendeu alegar que a
inserção do CID no atestado médico violaria a intimidade e o direito à vida
privada do servidor, na medida em que, supostamente, exporia o seu
estado de saúde, o que, para ver-se legitimado, antes, dependeria da
anuência do próprio paciente. Todavia, data vênia, não me convenci do
quanto argumentado.
Segundo o alegado, o empregador somente tomaria
conhecimento exato da doença tida por incapacitante se o empregado
assim o autorizasse.
-4-
Repito que o autor baseou seu pedido em dois pontos, um
julgado do e. TST e um dispositivo da resolução 1.658/2002, do CFM.
O v. julgado da e. Justiça especializada, invocado na
exordial como razão nuclear do autor, pese exarado por um de seus mais
destacados próceres, não contém matéria pacificada. A propósito, a
título de exemplificação, corro a reportar deliberação diametralmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Direta de Inconstitucionalidade no 2026415-88.2020.8.26.0000
- 8 -
oposta, confira-se:
“(...) Não viola o direito fundamental à intimidade e à
privacidade (art. 5o, X, da CF), cláusula constante de
convenção coletiva de trabalho que exija a inserção
da Classificação Internacional de Doenças (CID) nos
atestados médicos apresentados pelos empregados.
Essa exigência, que obriga o trabalhador a divulgar
informações acerca de seu estado de saúde para exercer
seu direito de justificar a ausência ao trabalho por motivo
de doença, traz benefícios para o meio ambiente de
trabalho, pois auxilia o empregador a tomar medidas
adequadas ao combate de enfermidades recorrentes e a
proporcionar melhorias nas condições de trabalho. Sob
esse entendimento, a SDC, por unanimidade, conheceu do
recurso ordinário e, no mérito, pelo voto prevalente da
Presidência, deu-lhe provimento para julgar improcedente
o pedido de anulação da cláusula em questão. Vencidos os
Ministros
Mauricio
Godinho
Delgado,
relator,
Kátia
Magalhães Arruda e Maria de Assis Calsing” (TST-RO-
480-32.2014.5.12.0000,
SDC,
rel.
Min.
MAURICIO
GODINHO DELGADO, red. p/ o acórdão Min. IVES GANDRA
MARTINS FILHO, 14.12.2015, Informativo no 126 do
TST)”.
Observa-se ainda, naqueles mesmos autos, agora no bojo
do voto condutor, exarado pelo Min. IVES GANDRA MARTINS FILHO, o
quanto segue:
“(...) não se pode anular cláusula firmada com a
tutela sindical dos trabalhadores com base em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Direta de Inconstitucionalidade no 2026415-88.2020.8.26.0000
- 9 -
resolução de conselho regulador de profissão, que
não é lei, e em dispositivo constitucional de caráter
genérico, garantidor do direito à intimidade, quando
essa garantia constitucional deve ser aplicada de
acordo com os princípios da proporcionalidade e
razoabilidade , já que o direito à intimidade não é
absoluto (...) Ademais, não se nomina a doença no
atestado, mas se coloca apenas o seu código, exigindo
pesquisa sobre a sua natureza (...)” (verbis).
Vê-se que a intimidade e a vida privada cedem diante de
valores considerados ainda mais importantes. E a reforçar a mesma
hipótese, recentemente, editou-se mais outra legislação infraconstitucional
que contém destaque exatamente nesse sentido. Refiro-me ao disposto no
art. 6o da lei federal n. 13.979, de 13.2.2020, que trata das medidas
postas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do coronavírus, responsável pelo surto de 2019:
“Art. 6o É obrigatório o compartilhamento entre órgãos e
entidades da administração pública federal, estadual,
distrital e municipal de dados essenciais à identificação de
pessoas infectadas ou com suspeita de infecção pelo
coronavírus, com a finalidade exclusiva de evitar a sua
propagação.
§ 1o A obrigação a que se refere o caput deste artigo
estende-se às pessoas jurídicas de direito privado quando
os dados forem solicitados por autoridade sanitária.
§ 2o O Ministério da Saúde manterá dados públicos e
atualizados sobre os casos confirmados, suspeitos e em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Direta de Inconstitucionalidade no 2026415-88.2020.8.26.0000
- 10 -
investigação, relativos à situação de emergência pública
sanitária, resguardando o direito ao sigilo das informações
pessoais”.
Vale dizer, intimidade e vida privada não são complexos
axiológicos absolutos e indiscutíveis.
A propósito, acerca de tema correlato, o col. Supremo
Tribunal Federal reportou a mesma orientação ao afirmar a
constitucionalidade de se veicular, nos sítios eletrônicos oficiais, o valor dos
subsídios auferidos pelos titulares de cargo ou função pública no exercício
de seu mister, destacando, na ocasião, ser, este, “o preço a ser pago pela
opção por uma carreira pública no seio do Estado republicano” (SS 3902
AgR segundo, rel. Min. AYRES BRITTO, j. 9.6.2011). O cidadão, pois,
enquanto detentor da condição de servidor público, responde de modo
diferente daquele preconizado na exordial, ou seja, em consonância com o
disposto nos arts. 5o, XXXIII (1a parte) e 37 da Const. Federal (cf. RE
766.390/DF, STF, rel. Min. ENRIQUE RICARDO LEWANDOWSKI, j.
27.5.2014).
-5-
Sempre com o mais destacado respeito, a ação em curso
propõe verdadeiro sofisma.
Destaco que esta não é a sede apropriada para examinar
regramento do Conselho Federal de Medicina, assunto obliquamente
tratado pelo sindicato em sua inicial. De todo o modo, convenhamos, a
resolução 1.658/2002 contém exceções em relação a regra geral, de emitir
atestados sem inserção dos códigos numéricos, confira-se as
possibilidades: justa causa, exercício de dever legal, solicitação do próprio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Direta de Inconstitucionalidade no 2026415-88.2020.8.26.0000
- 11 -
paciente ou de seu representante legal1.
Noutra resolução, o mesmo CFM revela que “o atestado
médico goza da presunção de veracidade, devendo ser acatado por quem
de direito, salvo se houver divergência de entendimento por médico
da instituição ou perito” (art. 6o, §3o da Resolução CFM no 1.658/2002).
Ou seja, das citações acima extraímos duas conclusões: (i)
o CID pode ser destacado no atestado, quando do cumprimento do dever
legal ou existindo justa causa; e (ii) a autoridade que assim o exigir,
apresentando divergência, ainda poderá tirá-lo à prova.
-6-
Repete-se novamente ante o coligido que: (i) intimidade e
vida privada não são valores absolutos, (ii) como não são absolutas a
jurisprudência agitada na exordial e a vedação administrativa para inserção
do código numérico em atestados de saúde.
Sem prejuízo, a argumentação do autor, posta na inicial,
acha-se desfocada do respectivo proscênio. A lei impugnada não regula
rotina atinente a pacientes particulares e o trato com as operadoras de
planos de saúde. Nem cuida de efeitos trabalhistas em relação à segurança
dos colegas e o ambiente laboral. Nessas circunstâncias, se fosse a
hipótese, aí sim poderíamos cogitar que a inserção do CID importaria
abuso, até pelo fato de os documentos (empregados para marcação de
consultas ou requisição de exames) teriam larga circulação, expondo os
particulares a constrangimentos.
1 Art. 5o Os médicos somente podem fornecer
atestados com o diagnóstico codificado ou não quando por justa causa, exercício
de dever legal, solicitação do próprio paciente ou de seu representante legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Direta de Inconstitucionalidade no 2026415-88.2020.8.26.0000
- 12 -
Porém, o caso em tela evidentemente trata de outras
circunstâncias, de outras relações interpessoais e de outros complexos
axiológicos, dentre eles a eficiência e a moralidade pública, expostos
no caput do art. 37 da Const. Federal e, por simetria, nos arts. 111 e 144
da Const. Estadual e nos regimes jurídicos dos servidores municipais.
Razão pela qual, seria absolutamente equivocado equiparar um cidadão
comum em suas interações tipicamente privadas com um servidor público
no exercício de seu mister, alegando incapacidade laboral.
A fundamentação sindical olvida-se da teleologia do
documento médico em discussão.
Se o servidor pretende afastamento, compete-lhe deduzir
prova cabal da doença.
-7-
“Id quod plerumque accidit”, nos moldes do quanto posto
no art. 375 da lei 13.105/2015 (NCPC), é sabido, por todos que militam na
administração pública, da imprescindibilidade do dever de cuidado no
dispêndio das verbas referentes ao orçamento, especialmente aquelas
empregadas nas folhas de pagamento.
Estamos tratando de lei que regulamenta afastamento de
servidor dado como portador eventual de comorbidades pessoais ou
profissionais.
O afastamento reduz o quadro funcional. Abala a eficiência
das rotinas de serviço e sobrecarrega colegas em exercício, quanto mais
em tempos de pandemia, proibidas as reposições até o final de 2021.
Para a realização das tarefas atinentes ao Estado
estratégico o trato rigoroso e direto do tema. O administrador não só pode

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Direta de Inconstitucionalidade no 2026415-88.2020.8.26.0000
- 13 -
como deve ter muita atenção para o ponto. E para reforçar o argumento,
invocamos um exemplo e nem precisamos ir longe: o art. 35, VII da lei
complementar n. 35, de 14.3.1979 (LOMAN), impõe ao magistrado, sob
pena de sanção disciplinar, “exercer assídua fiscalização sobre os
subordinados”.
O servidor presta contas e a hierarquia as confere, é assim
que as coisas funcionam.
-8-
De todo modo, aquilo como inicialmente posto, importa
problema inexistente.
O facultativo atesta as razões objetivas da suposta
incapacitação.
Como ato jurídico, o “atestado” é documento no qual se
realiza a afirmação, o testemunho e/ou declaração escrita de determinado
fato ou obrigação.
Seu subscritor responde pela veracidade do conteúdo.
Em remanescendo alguma dúvida sobre o seu teor, o
administrador dispõe da oportunidade de apurar a exata dimensão do
afastamento.
O processo decorrente do pedido de afastamento é assunto
restrito à repartição, à administração, aos superiores hierárquicos que
julgarão a postulação de afastamento remunerado.
O atestado não terá circulação ampla, do que nos é dado
concluir que não exporá o paciente a qualquer constrangimento.
Sem prejuízo, a adoção consuetudinária do código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Direta de Inconstitucionalidade no 2026415-88.2020.8.26.0000
- 14 -
numérico (CID) deu-se exatamente para aproveitar aos pacientes,
dispensando o médico de expor a anamnese em toda a sua magnitude.
Em suma, ao contrário do asseverado, o ritual para
confirmação do afastamento por problemas de saúde é tema afeto ao
servidor enquanto servidor, inconfundível com situação típica de um
cidadão comum, de um particular. O assunto, destacadamente, evidencia a
hipótese de interesse público, inclusive por conta da moralidade e eficiência
preconizadas nos arts. 37 'caput' da Const. Federal, 111 e 144 da Const.
paulista.
O documento de que tratamos não foi concebido para
circulação ampla. Deve ser restritamente empregado para os fins
delineados pelo direito positivo correspondente.
No caso de desvio ou abuso, os infratores se o caso
poderão experimentar sanções em diversas instâncias.
-9-
Ante o exposto, data vênia, a ação é IMPROCEDENTE.
Costabile e Solimene, relator